Tribunal: STF
Processo: Rcl 41634
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada pela Petrobras Distribuidora S.A. contra decisão proferida nos autos do Processo AIRR-10184-72.2014.5.01.0001, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal – STF. 
    A reclamante sustenta, em suma, que o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto e manter a responsabilização da empresa pelos encargos trabalhistas inadimplidos pela prestadora de serviços, ofendeu a Súmula Vinculante 10, bem como afrontou o que decidido por esta Corte na ADC 16/DF, da relatoria do Ministros Cezar Peluso, e no RE 760.931/DF, relatado pela Ministra Rosa Weber e redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux.
    Aduz que 
    “[...] a nova redação da CLT, ao regulamentar o instituto da transcendência no âmbito do TST, determinou que fosse observada a sistemática do CPC respeitante a tratativa dos recursos extraordinários repetitivos, o que importa dizer que, em se tratando de questão com tese firmada e tema já definindo como de repercussão geral o processo que contrarie a decisão vinculante-obrigatória do STF, não ficará mais sujeito a afetação como recurso repetitivo, o que importa dizer, com livre trânsito para ser apreciado o recurso extraordinário, portanto, não pode o TST, criar um óbice a competência do STF para em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional.
    O art. 896 em seu § 13 ao dizer que ‘dada a relevância da matéria, por iniciativa de um dos membros da Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, aprovada pela maioria dos integrantes da Seção, o julgamento a que se refere o § 3º poderá ser afeto ao Tribunal Pleno’, e ainda que já revogado esse parágrafo terceiro do art. 896, que por sua vez remetia ao antigo incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito interno de cada tribunal, o que importa dizer que dada a relevância da matéria o processo afeto que está a uma questão de relevância, não estará mais sujeito a exame de admissibilidade sendo avocado esse exame para o colegiado superior do tribunal, sendo esse o entendimento expressado no próprio regimento interno do TST que com exceção da tempestividade do recurso desconsiderará os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade estando essa faculdade repetida em todos os regimentos internos dos tribunais pátrios, uma vez que o juízo de admissibilidade não pode ultrapassar o intuito primordial dos tribunais tanto no seu exercício da função uniformizadora como de corte de cassação, onde não está em jugo a melhor interpretação ou se está a ocorrer uma controvérsia na interpretação da lei tida como violada ou divergência entre tribunais diversos, mas sim, a de preservar a autoridade de um julgado com efeitos vinculantes obrigatórios ou de disciplina judiciária, dado seu caráter educativo teleológico, propósito último da pacificação social e de prestígio do judiciário como um condutor de comportamentos sociais.
    [...]” (págs. 13-14 da inicial).
    Ao final, formula os seguintes pedidos:
    “1) Deferir a medida liminar, para determinar a suspensão da tramitação do processo 0010184-72.2014.5.01.0001, até decisão final da presente reclamação, com fundamento no art 158 do RISTF, expedindo-se o competente ofício, ou que seja antecipada a tutela haja vista os requisitos autorizadores acima mencionados, determinando as providências que abaixo serão requeridas como providências de mérito. 
    2) Sejam requisitadas as informações perante o juízo/tribunal que prolatou a decisão reclamada;
    3) Citação do Autor/Beneficiário para, querendo, manifestar-se na presente reclamação;
    4) Por fim, seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassada a r. decisão nos autos do processo 0010184-72.2014.5.01.0001, na parte em que manteve a condenação da reclamante de forma subsidiária, em uma questão com tema já firmado como de repercussão geral, e assim realize seu juízo de admissibilidade, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a esse STF, preservando, assim, como seu desaguadouro último constitucional a questão constitucional da inobservância pela corte regional de uma questão de inobservância de precedente vinculativo obrigatório” (págs. 15-16 da inicial).
    Foram apresentadas informações pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST (documento eletrônico 35).
    A beneficiária pugna pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pelo desprovimento da medida. Afirma que, na decisão reclamada, aplicou-se o Tema 181 da Repercussão Geral e não houve a interposição de agravo interno. Dessa forma não seria cabível a reclamação. No tocante ao mérito, alega ser possível a responsabilização do ente público em razão da culpa in vigilando (documento eletrônico 75).
    A Procuradoria-Geral de República manifesta-se pelo não conhecimento e pela improcedência do pedido (documento eletrônico 39). Eis a síntese do parecer:
    “MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM RECLAMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo recursal, de outras ações cabíveis, ou, em regra, para a revisão de aplicação de tese de repercussão geral (ou negativa de sua existência) pelo tribunal de origem, salvo teratologia da decisão impugnada.
    2. A decisão que é objeto do Tema 246 de Repercussão Geral não versa sobre distribuição do ônus da prova para configuração de culpa da Administração Pública, sendo incabível, em reclamação, o revolvimento de matéria fático-probatória da demanda originária. Precedentes.
    3. O reconhecimento da culpa da Administração Pública decorrente da omissão no dever de fiscalizar o cumprimento de obrigações trabalhistas por parte de empresa contratada é hábil a ensejar a responsabilização subsidiária do ente público por direitos inadimplidos, sem que isso signifique juízo de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Precedentes.
    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação, e pela improcedência do pedido”.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade da reclamação.
    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho - TST negou provimento ao agravo de instrumento sob o fundamento de ausência de demonstração de divergência jurisprudencial, em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DO QUARTO RECLAMADO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NULIDADE DO V. ACÓRDÃO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL. ACIDENTE DE TRABALHO. O processamento do recurso de revista está adstrito à demonstração de divergência jurisprudencial (art. 896, alíneas a e b, da CLT) ou violação direta e literal de dispositivo da Constituição da República ou de lei federal (art. 896, c, da CLT). Não demonstrada nenhuma das hipóteses do art. 896 da CLT, não há como reformar o r. despacho agravado. Agravo de Instrumento de que se conhece e a que se nega provimento” (pág. 1 do documento eletrônico 56). 
    Em seguida, houve a interposição de recurso extraordinário, o qual foi sobrestado para aguardar a apreciação do Tema 246 da Repercussão Geral por este Supremo Tribunal (documento eletrônico 59). Com a conclusão do julgamento do leading case, o processo foi encaminhado ao Colegiado para o exame de eventual juízo de retratação (documento eletrônico 60), tendo sido mantida a decisão por meio da qual se negou seguimento ao agravo, ante os seguintes fundamentos: 
    “[...]
    A c. Turma, em acórdão de relatoria da Exma. Desembargadora Cilene Amaro dos Santos, negou provimento ao Agravo de Instrumento, porque descumpridos os termos do art. 896. §1º-A, I e III, da CLT, em razão da indicação de trecho integral, sem destaque dos trechos que consubstanciam o prequestionamento das teses que a recorrente pretendia debater.
    Desse modo, não há se falar em juízo de retratação quando a v. decisão não ignora a decisão da Corte Maior proferida no RE 760.931.
    O juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC demanda que origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido. 
    Ou seja, necessário que o acórdão relacionado ao recurso anteriormente julgado tenha contrariado a orientação do E. STF, o que não é o caso.
    Apenas no caso de o acórdão da c. Turma ser divergente da orientação dada pela Corte Superior e não coincidente com a orientação dada na tese prevalecente é possível realizar o juízo de retratação. 
    Na hipótese, verifica-se que esta C. Turma manteve a decisão regional, em razão de óbice processual do recurso de revista, pois não cumpridos os requisitos intrínsecos a viabilizar o exame do tema, sem afirmar decisão contrária ao entendimento do e. STF que não admite condenação em responsabilidade subsidiária do ente público por mero inadimplemento.
    Desse modo, não há se falar em juízo de retratação quando a v. decisão leva em consideração a decisão da Corte Maior proferida no RE 760.931, não havendo condenação por mero inadimplemento, mas sim tese firmada com base na existência efetiva de culpa in vigilando. 
    Por esse motivo, deixo de exercer o juízo de retratação e mantenho a decisão que não afastou a responsabilidade subsidiária do ente público” (págs. 4-5 do documento eletrônico 61).
    Na decisão ora reclamada, o Vice-Presidente do TST, por sua vez, negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o Tema 181 da Repercussão Geral. Confira-se:
    “[...]
    Constata-se no acórdão objeto do recurso extraordinário que a Turma do TST manteve a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, em razão da ausência do requisito de admissibilidade recursal disposto no art. 896, § 1º-A, I e III da CLT.
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181 do ementário de Repercussão Geral do STF).
    Tal entendimento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto. Consta da ementa do referido julgado:
    ‘PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608’. (RE 598.365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe-055 de 26/3/2010)
    Os arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8°, do CPC/2015 estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica. Evidenciada, pois, a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não sendo pertinente a tese de violação dos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente.
    A propósito, cumpre registrar que, não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, por ausência de repercussão geral da matéria.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso” (págs. 2-3 do documento eletrônico 62 – grifei).
    Pois bem.
    Da leitura da decisão combatida, verifico a plena regularidade do procedimento adotado pela Corte de origem, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, verbis:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    [...]” (grifei).
    Inexiste, portanto, usurpação da competência desta Corte.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral.
    Asseverou o Plenário no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, “seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada”, já que “não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria” (grifei). Os acórdãos portam as seguintes ementas, respectivamente:
    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA.
    1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.
    2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil.
    3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal.
    4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.
    6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.
    7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida.
    8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.
    9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação”.
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (grifei).
    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello; e Rcl 7.578-AgR/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. Os dois últimos precedentes citados, firmados pelo Plenário desta Corte, possuem as seguintes ementas:
    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”.
    “CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
    Não cabe reclamação constitucional para correção da alegada aplicação equivocada de precedente que firma inexistir repercussão geral da matéria constitucional.
    Precedentes.
    Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento”.
    Esse entendimento voltou a ser proclamado pelo Plenário desta Casa no julgamento, em 20/3/2013, da Rcl 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, ocasião em que se ratificou a orientação de que
     “não cabe recurso ou reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte” (Informativo STF 699).
    Por fim, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.221-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar. Condeno a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor atribuído à causa (pág. 42 do documento eletrônico 42). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator